Tribunal: TJDFT
Processo: 0749842-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749842-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. I. C. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IZABEL CHAVES DA SILVA contra decisão (ID 212507544) da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora pretende o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg. Em suas razões (ID 66497661), alega que: 1) a Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida e impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos; 2) o Poder Judiciário não possui atribuição de implementar políticas públicas; 3) cabe ao Distrito Federal, por meio da rede pública de saúde, auxiliar todos aqueles que necessitam de tratamento; 4) os serviços públicos de saúde devem ser regidos pela universalidade e integralidade; 5) a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais não podem representar obstáculos à execução; 6) a cláusula da reserva não pode ser invocada com a finalidade de exonerar-se do cumprimento das obrigações constitucionais; 7) a Lei Federal no 8.080/1990 assegura assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 8) o Supremo Tribunal Federal mitigou a vedação de fornecimento sem registro na Anvisa; 9) não há vedação legal expressa ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa; 10) a autora possui 17 anos de idade e foi diagnosticada com dermatite atópica grave e possui como comorbidade lesão de pele em todo corpo; 11) apresenta problemas para realizar cuidados pessoais, atividades usuais e sente dores, desconforto, ansiedade e depressão; 12) a equipe médica prescreveu tratamento com o medicamento Dupilumabe, que é anticorpo monoclonal que inibe a sinalização das interleucinas; 13) já usou todas as opções disponíveis no SUS, porém eles não apresentam eficácia terapêutica suficiente; 14) em casos similares o NATJUS apresentou nota técnica favorável ao tratamento com o medicamento indicado; 15) a demanda é sensível ao tempo, pois a demora para iniciar o tratamento recomendado compromete sua segurança e a eficácia e submeterá a requerente a uma piora na sua capacidade funcional e qualidade de vida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Dupilumabe, nos termos da prescrição médica ou seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento na rede privada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1. Tramitação em segredo de justiça Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre o tratamento médico da autora que foi negado pelo réu. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando adefesa da intimidadeou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelodireito constitucional à intimidade(...)”. – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de protegera imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim,a proteção integral de sua privacidadee identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,dado referente à saúdeou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença da autora da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, a autora deve ser intimada. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo do processo judicial. 2. Conversão em diligência Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa, conforme dispõe o art. 6o do CPC. No caso, a apelante pretende o fornecimento do medicamento Dupilumabe que possui registro na ANVISA, padronizado no SUS, mas ainda não dispensado pela SES/DF (aguardando conclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT). A controvérsia gira em torno da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. O relatório médico, prescrito pela Dra. Danubia Michetti Sasaki, descreve o quadro clínico da paciente com Dermatite Atópica moderada a grave e justifica a imprescindibilidade do tratamento, pois realizou tratamento com Ciclosporino e não apresentou controle do quadro ao seguir recomendações da sociedade brasileira de alegria e sociedades internacionais (ID 60887387). A Nota técnica do NATJUS foi desfavorável à demanda, pois recomenda o uso do metotrexato antes do fornecimento do Dupilumabe (ID 61024007). Após o retorno dos autos de origem do NATJUS, a autora apresentou relatório médico complementar, no qual informa que em 06/06/2023 a médica alergista que acompanhava a paciente anteriormente prescreveu a medicação metotrexato e que não houve melhora das lesões (ID 218426211). Nos termos do Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Assim, antes de analisar o pedido liminar, converto o julgamento em diligência para que os autos sejam remetidos ao NATJUS para parecer complementar. Intimem-se a agravante para, em 10 dias, se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator